Tribunal: TJDFT
Processo: 0011629-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Pretensão de desclassificação do tráfico para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Improcedência. Dosimetria da pena. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea. Negativa do réu quanto à prática do crime. Súmula n. 630 do STJ. 3a Fase. Tráfico privilegiado. Requisitos não preenchidos. Réu reincidente e dedicado a atividades criminosas. Imposição de regime prisional fechado. Adequação. Recurso conhecido e desprovido.